Tribunal: TJMT
Processo: 0005912-36.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005912-36.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DA CRUZ SANTOS - CPF: 059.419.675-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELLEN LOPES RAMOS - CPF: 035.804.881-80 (VÍTIMA), SANDRO SERGIO DA SILVA - CPF: 568.691.341-20 (VÍTIMA), MARIA DA GLORIA LOPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS – VIABILIDADE – TESES POSTAS EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO EXAMINADAS – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVER DE MOTIVAÇÃO – 2. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA – AUSÊNCIA DESTA CAUSA INTERRUPTIVA PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – 3. RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AMEAÇA – RETORNO
DESTES AUTOS
AO
JUÍZO DO PRIMEIRO
GRAU PARA EXAME DAS DEMAIS TESES.

1. A ausência de exame das teses defensivas, específicas
é
de
suma relevância para o enquadramento final das condutas e para as penas
;

e
configura nulidade da sentença, por violação patente às garantias da ampla defesa e do contraditório e ao dever de motivação das decisões judiciais.

2. Ante a desconstituição da sentença e deste ato como fator de interrupção da prescrição
;
e, considerando o princípio da proibição da
reformatio in pejus
indireta, tem-se a prescrição do crime de ameaça, eis que decorrido lapso superior a 3 (anos) entre o recebimento da denúncia e o presente momento.

3. Recurso provido, para decretar a extinção da punibilidade da ameaça e retorno
destes
autos ao juízo de primeiro grau, para exame das demais teses.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano da Cruz Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT,
nos autos da Ação Penal n. 0005912-36.2019.8.11.0064, conden
ando-o
pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado (
arts
. 147,
caput
e 163, parágrafo único, I, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto,
e
100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
.

O apelante, na
peça recursal que se encontra no ID 146880733,
almeja:

“
a) anular a decisão exarada, tendo em vista que, ao reconhecer o dano qualificado pela ameaça, não houve análise de questão que poderia infirmar a conclusão do julgado, apresentada pela Defensoria Pública em alegações finais (não é possível, no mesmo contexto, a ocorrência de dano qualificado pela ameaça e ameaça: ou a ameaça qualifica o dano e não tem subsistência autônoma ou há concurso de crimes entre dano simples e ameaça), e nem a análise de precedente citado pela Defensoria Pública que sustentava a argumentação empreendida (Ação Penal nº 290, Corte Especial do STJ), tudo na forma do art. 315, §2º, IV e VI, do CPP; b) mantida a decisão, no que se refere ao delito de dano qualificado pelo motivo egoístico (art. 163, par. único, IV, do CP), como se trata de crime perseguido por ação penal privada, reformar a sentença com reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para processamento do feito e, considerando que já transcorridos mais de 6 meses do conhecimento da autoria, declarar extinta a punibilidade do réu em razão da decadência, tudo na forma do art. 167 e 107, IV, do CP; c) mantida a decisão, no que
se refere ao delito de dano qualificado pela ameaça, seja afastada a qualificadora tendo em vista que o agente não praticou violência ou grave ameaça como modo de execução do dano e, uma vez reclassificado o delito, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para processamento do feito e, ato contínuo, declarada extinta a punibilidade do réu em razão da decadência, na forma do art. 107, IV, do CP e jurisprudência do STJ (ex.:
Apn
290); d) mantida a decisão, para todos os delitos, readequar a pena-base aplicada, tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito; e) quanto aos delitos de ameaça praticados, readequar a pena aplicada, tendo em vista que a modalidade concursal presente no caso é a do art. 71 do CP; f) quanto aos delitos de dano, readequar a pena-base aplicada, tendo em vista a valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual.”

Nas contrarrazões encontradiças no ID 146880737, o Ministério Público colima o desprovimento
do vertente
recurso. E, nessa instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer visto no ID 147763204, opinou pelo
seu
parcial provimento, para
que seja
readequa
da
a pena imposta
ao apelante
.

É o relatório.

Após, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença em razão
da
não
análise de
tese
s
relevante
s
da defesa

A
defesa do
apelante
alega que a sentenciante
não analisou
suas
teses

de que ou a ameaça é meio de

execução do dano e o qualifica
,
ou as condutas são
autônomas e o dano é simples, não tendo como ocorrer dano qualificado pela ameaça e ameaça no mesmo contexto.

A propósito, eis os argumentos
sustentados neste recurso:

[...]
Em suas alegações finais, a Defensoria Pública explicou que é impossível subsistir no mesmo contexto o delito de dano qualificado pela ameaça e o delito de ameaça: ou a ameaça é utilizada

como meio de realização do dano e irá
qualifica-lo
, não tendo existência autônoma, ou a ameaça e o dano são realizados paralelamente, não existindo a qualificadora. As
duas coisa
, no mesmo contexto, é impossível.

Sustentando a argumentação jurídica realizada, a Defensoria Pública citou precedente da Corte Especial do STJ, proferido na Ação Pena Originária nº 290. Acontece que nem a fundamentação jurídica, e nem o precedente da Corte Especial do STJ, foram analisados pela decisão. Uma linha sequer foi escrita para afastar os argumentos apresentados

pela Defensoria. Ao não analisar as questões arguidas pela Defensoria, de que ou a ameaça é meio de execução do dano e o qualifica ou as condutas são autônomas e o dano é simples, não tendo como ocorrer

dano qualificado pela ameaça e ameaça no mesmo contexto, e nem analisar o precedente da Corte Especial do STJ citado, a sentença não afastou todos os fundamentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão a que se chegou e nem observou o sistema de precedentes e, por isso, precisa ser anulada, na forma do já citado art. 315, §2º, IV e VI, do CPP.[...]

Verifica-se, pois, que as
mesmas teses postas
neste
recurso de apelação foram suscitadas pela
d
efesa nas alegações finais orais, em audiência, após o interrogatório do
apelante
. São alegações específicas, invocação de precedente nominado do Superior Tribunal de Justiça, que se sustentou incidir ao caso, além de nuances relativos ao enquadramento das condutas e tipificações subjacentes, as quais não foram nem minimamente apreciadas
pelo juízo de primeiro grau
.

Realmente, a sentença examinou a materialidade e autoria delitivas, entendendo subsumir-se o caso aos tipos penais de ameaça e dano qualificado, todavia, não apreciou em nada as teses defensivas alvitradas oralmente nas alegações finais, do que ressai a violação patente ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalte-se que tais
princípios
constitucionais
ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada
a
indisponibilidade do direito e
relevância da liberdade da pessoa humana, eis que não se admite contraditório ou ampla defesa meramente formais
, mas sim efetivos.

O contraditório, na acepção substancial, pressupõe o efetivo poder de influência na decisão judicial, o que significa que, além da ciência dos atos e participação em prol da
d
efesa, é necessário que as alegações sejam realmente examinadas e possam influenciar na decisão proferida.
Isso significa dizer que a
inda que venham a ser refutados, precisam ser analisados e demonstrada legal e constitucionalmente a motivação pela qual não venham a ser eventualmente acolhidos.

Mas isso não ocorreu na hipótese, do que resulta a violação a direito fundamental do
apelante
, capaz de macular de nulidade a sentença, cujo prejuízo fica claro ao se considerar o caráter condenatório, à míngua da devida apreciação das teses formuladas nas alegações finais, as quais tinham o condão de, potencialmente, alterar a tipificação e a pena aplicada.

A propósito, acerca do tema, este
é o entendimento deste Tribunal de Justiça

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2206 E ART. 244-B DO ECA – PRELIMINARES
APRESENTADAS NAS
ALEGAÇÕES FINAIS – TESES NÃO ANALISADAS PELO
JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO QUE GERA NULIDADE ABSOLUTA – RECURSOS PREJUDICADOS – SENTENÇA ANULADA.

É nula a sentença que deixa de analisar teses arguidas em sede de alegações finais, quando elas, tecnicamente, tiverem aptidão para influenciar a decisão.

(N.U 0004474-46.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022)

Destacamos.

Além de afrontar as garantias constitucionais defensivas, a ausência de fundamentação implica em vulneração ao comando versado no art. 93, IX, da Constituição da República, consoante já assentou o Superior Tribunal de Justiça, em decisão
prolatada nos autos do
Habeas Corpus n. 273.094/MG,
relatora
convocada
Marilza Maynard
, de cujo julgado se estrai esta parte
:
“É nula a sentença que deixa de apreciar todas as teses deduzidas pela defesa nas alegações finais, por violar o princípio da fundamentação das decisões judiciais”

Conclui-se, portanto,
ser passível de nulidade
a sentença
que
não analisou as teses
defensivas
,
devendo

ser
desconstituída, com o retorno
destes

autos ao juízo originário,
para
a
devida apreciação
.

E desde já importa considerar, em atenção ao consolidado princípio da proibição da
reformatio in pejus
indireta, que a nova sentença não poderá agravar a situação do
apelante
, o que de pronto repercute, em atenção à anulação da sentença e
desconstituição dessa baliza prescricional, na extinção da punibilidade em relação ao delito de ameaça.

Assim é porque
a denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2019 (ID
146880677
,
p. 120/121
)
.

E
, considerando que até a presente data, já decorreu mais de 3 (três) anos sem a suspensão ou interrupção da prescrição – dada a anulação da sentença –
é imprescindível
o reconhecimento da prescrição do
jus puniendi
estatal quanto ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, e, por
corolário
, a extinção da punibilidade de
Luciano da Cruz Santos
em relação a este ilícito.

No entanto,
conforme
asseverado linhas
volvidas, os autos
deve
m
retornar ao juízo
de primeiro grau
, a fim de que
sejam analisadas
todas as teses do
apelante
com relação ao crime de dano,
bem como
demais fundamentos consignados nas alegações finais e reiterados
neste
recurso.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso interposto por
Luciano da Cruz Santos
,
para

acolher a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses de defesa, a redundar na extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça e retorno
destes
autos ao juízo de primeiro grau, para exame das demais teses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023